Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARTIGOS 323, 771, PARÁGRAFO ÚNICO E 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Em atendimento ao disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, é possível a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a sua inclusão enquanto durar a obrigação.

2. Aplicam-se subsidiariamente às ações de execução as disposições relativas ao processo de conhecimento, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC.

3. A ação de execução de contrato de concessão de uso a título oneroso deve se fundar sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A inclusão de parcelas vincendas não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil.

4. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo que não será necessário ao credor da obrigação de prestações de trato sucessivo ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.

5. Recurso conhecido e provido.